Tribunal: STF
Processo: Rcl 75135
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-16
Data de publicação: 2025-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado do Maranhão contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0016569- 26.2018.5.16.0018, por desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal, à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF, à tese de repercussão geral firmada no RE 760.931/DF (Tema 246 RG) e ao RE 1.298.647 (Tema 1118 RG).



    O reclamante narra que, na instância de origem, trata-se de ação trabalhista movida por ex-empregado de empresa contratada pelo Estado para prestação de serviços terceirizados. 



    Defende, a partir dos paradigmas invocados, que a decisão reclamada



    “[n]ão guarda qualquer pertinência, congruência ou logicidade para com os fatos da causa, pois tanto atribuir esse ônus probatório ao Poder Público, como a parte trabalhadora em nada modificaria a realidade dos fatos da causa, ou seja, assim, asseverar a ocorrência da conduta culposa de forma genérica sem qualquer nexo de causalidade entre a conduta culposa para com esses inadimplementos, e assim, por meio da responsabilidade objetiva, onde essa culpa é presumida pelo risco administrativo do § 6º, do art. 37 da CF/88 e não a contratual, e que fique comprovado que a administração pública sabedora de alguma irregularidade tenha deixado de tomas as medidas previstas em lei para regularização.” (eDoc. 1, p. 15).



    Argumenta, sob essa perspectiva, que 



    “[d]iante de tantas contradições flagrantes nessa decisão reclamada, como a de que: Cabe a inversão do ônus da prova desde que o juiz o faça de forma fundamentada, sendo que, inexistiu essa decisão, anterior a fase instrutória, de forma a possibilitar que a parte se desincumbisse desse encargo probatório, fora outras, como a omissão de concluir pela violação do dispositivo da lei de licitações examinado pela ADC 16, sem registrar onde residiu essa violação, e dos dispositivos adjetivos que regram a produção e apreciação probatória.” (eDoc. 1, p. 15).



        



    Enfatiza, ainda, que os atos administrativos



    “[g]uardam presunção jures tantum, de veracidade, legitimidade e ocorrência, dentro do estritamente legal, onde a autoridade administrativa competente os exerce, por dever funcional, de ofício, e qualquer irregularidade nesse exercício cumpre demonstrar a quem interessar possa, que não deve ser o juiz por fórceps de indícios e presunções forçadas (art. 379 do CPC, que adjetivou o princípio de que ninguém está obrigado de produzir prova contra si mesmo)”. (eDoc. 1, p. 17).



    Requer:   



    “[s]eja recebida processada, deferida a liminar de suspensão do curso do processo onde consta a decisão aqui reclamada até que esta reclamação tenha decisão final, garantindo que o tempo do processo não se constitua um óbice ao pretendido resultado útil que este ente público espera almejar, e no final seja tida como procedente, cassando a decisão dada em afronta a autoridade da ADC 16.”



    É o relatório. Decido. 



    Transcrevo trecho do acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos autos do Processo nº 0016569-26.2018.5.16.0018 (ROT), no qual é possível extrair que a condenação do ente público restou fundada na ausência de prova de fiscalização:



    “Cumpre-nos destacar que o Juízo a quo não reconheceu a existência de relação de emprego entre a reclamante e o 2º reclamado, mas sim sua responsabilidade subsidiária, proveniente de contrato de prestação de serviços com o 1º reclamado, sendo certo que os pleitos formulados pela parte autora fundamentam-se na hipótese de típica terceirização de atividade com a Administração Pública, pois, conforme evidenciado nos autos, ele era o principal beneficiado dos serviços prestados pela parte reclamante, funcionando o 1º reclamado como intermediário da prestação desses serviços, configurando um caso típico de terceirização trabalhista. Assim, é completamente insubsistente a alegação quanto à inexistência de vínculo empregatício e de investidura em cargo ou emprego público sem prévio concurso (contrato nulo). 



    No que tange à responsabilização da Administração Pública pelos encargos trabalhistas decorrentes de contratos de terceirização, é certo que o Supremo Tribunal Federal emitiu pronunciamento, por ocasião do julgamento da ADC n° 16, reconhecendo a constitucionalidade do art. 71, § 1°, da Lei 8.666/93, que prescreve o seguinte: (...)



    Contudo, esse reconhecimento não resulta na completa ausência de responsabilidade da administração pública pelos contratos firmados com empresas prestadoras de serviços, apenas vinculando tal responsabilidade à comprovação de culpa do ente público, materializada na ausência do dever que lhe compete, qual seja, fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    Extrai-se do entendimento do Pretório Excelso, que a Lei nº 8.666/93, que dispõe sobre normas de licitações e contratos da Administração Pública, deve ser analisada com base nos preceitos constitucionais, de modo que, ao fazer uma interpretação estritamente literal da norma, como bem pretende o recorrente, afrontar-se-iam direitos fundamentais dos trabalhadores, entre eles, a dignidade da pessoa humana e a valorização do trabalho. 



    Na esteira do entendimento acima esposado, o c. TST implementou uma revisão na sua jurisprudência, de modo a adaptá-la à nova diretriz traçada pelo Pretório Excelso, conferindo nova redação ao inciso IV da Súmula 331 e a ela acrescentando o inciso V, conforme se segue: (...)



    Destarte, conclui-se, primeiramente, que não há inaplicabilidade do entendimento sumulado em face do dispositivo legal levantado (art. 71, §1º, da Lei nº 8.666/93), pelo contrário, haja vista o C. TST ter revisado sua orientação jurisprudencial justamente para se adequar ao comando do STF. 



    Ademais, cabe ressaltar que em julgamento ocorrido em 26/04/2017, o Plenário do STF definiu a tese de repercussão geral firmada no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 760931, que discute a responsabilidade da administração pública gerada pelo inadimplemento de verbas trabalhistas de empresas prestadoras de serviços contratadas por meio de licitações, cuja tese foi redigida nos seguintes termos: (...)



    Como se pode verificar, foi mantido o entendimento consolidado de que a Administração Pública Direta e Indireta não poderá ser responsabilizada de forma automática pelo inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado, e somente responderá subsidiariamente pelo inadimplemento dessas obrigações trabalhistas desde que haja participado da relação processual, conste também no título executivo judicial e caso reste demonstrada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei nº 8.666/1993, mormente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora.



    Logo, fica evidente que cabe ao ente público ou entidade da Administração Indireta observar a idoneidade econômico-financeira da empresa prestadora de serviço, além de velar, após a celebração do contrato, pela correta aplicação da legislação celetista, conforme os ditames do art. 67 da Lei nº 8.666/93, sob pena de responder, de forma subsidiária, pelo pagamento dos encargos trabalhistas devidos aos empregados contratados em decorrência do pacto celebrado com a empresa prestadora de serviços, ante a ocorrência de culpa 'in vigilando', na forma entabulada pelo art. 186 do Código Civil. Por outro lado, segundo o art. 67, da Lei nº 8.666/93, o Estado tem ainda o dever de fiscalizar a contratada, exigindo o cumprimento regular das obrigações legais e contratuais, inclusive com relação ao pagamento das verbas rescisórias. Assim, não merece prosperar a tese de que a reclamante não comprovou a culpa do contratante dos serviços, pois restou comprovado nos autos que o 2º reclamado, ora recorrente, não adotou medidas efetivas no sentido de que os direitos trabalhistas dos trabalhadores de sua contratada fossem devidamente adimplidos, havendo, assim, prova inequívoca da sua inércia diante da violação dos direitos trabalhistas. 



    Dessa forma, em consonância com a decisão prolatada pelo STF e com o entendimento do c. TST, não comprovado o zelo e exação quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte do 1º reclamado e tendo composto a lide, não vislumbramos qualquer motivo para que se possa eximir do 2º demandado a responsabilidade subsidiária pelos direitos reconhecidos na sentença recorrida. 



    Desse modo, encontra-se intocável a sentença de 1º grau no que pertinente à condenação subsidiária do recorrente.”(eDoc. 2, p. 73-75)  



    No âmbito do Tribunal Superior do Trabalho, o recurso extraordinário interposto pelo Estado do Maranhão teve o seguimento negado pelos seguintes fundamentos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto a acórdão prolatado por este Tribunal Superior do Trabalho referente à responsabilidade subsidiária da Administração Pública como tomadora de serviços terceirizados. Argui prefacial de repercussão geral.



     É o relatório. 



    No presente caso, a c. Turma manteve a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, uma vez que constatou perfeita harmonia entre o acórdão regional e a decisão exarada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 760.931/DF, com repercussão geral.



     De tal modo, e diante do caso concreto, verifico que a v. decisão recorrida observa a tese vinculante proferida pelo e. Supremo Tribunal Federal, conforme o Tema 246: ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 



    Ressalte-se que, apesar do recorrente insurgir-se quanto à questão do ônus probandi, conforme acórdão recorrido, verifica-se que a ratio decidendi é diversa, uma vez que o Tribunal Regional considerou que o reconhecimento da culpa não decorreu das regras de distribuição do ônus da prova, mas a partir da análise do contexto fático-probatório descrito nos autos. 



    Dentro desse contexto, com fulcro no art. 1.030, I, “a”, do CPC nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal”.



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema nº 1118 RG, reconhecida em razão da subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17).



    No RE nº 1.298.647/SP-RG (vinculado ao Tema nº 1118 nº RG), o STF irá analisar a seguinte temática:   



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral).  



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Portanto, entendo que julgar, em sede reclamatória, a alegada violação à autoridade do STF por decisão fundada em temática relacionada ao ônus da prova do Poder Público para comprovar a fiscalização do contato administrativo de terceirização de serviços, constitui, em alguma medida, subversão à sistemática da repercussão geral; cabendo ao STF, na via reclamatória, sobrestar o capítulo de decisão relacionada à responsabilidade subsidiária do poder público pelo adimplemento das verbas trabalhistas, a fim de preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Com essas considerações e diante da constatação de que houve a interposição de recurso extraordinário, entendo necessário o sobrestamento do feito para aguardar o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.298.647 (Tema 1.118-RG). Nesse sentido:  



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Responsabilidade subsidiária. Decisão do Tribunal Superior do Trabalho em que consignada a ausência de fiscalização do contrato por parte da Administração Pública. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado procedente. 1. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 2. Procedência do pedido.” (Rcl nº 53.930, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/22 - grifo nosso).



    “Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16, no RE 760.931-RG e no RE 958.252-RG. Responsabilidade solidária. Posterior interposição de recurso extraordinário. Sobrestamento dos autos, com fundamento no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). Pedido julgado parcialmente procedente. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao não conhecer do recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser sobrestado diante da interposição de recurso extraordinário na origem, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118), em que reconhecida a repercussão geral da matéria. Precedentes. 3. Parcial procedência do pedido.” (Rcl nº 54.065, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/9/22 - grifo nosso).  



    Ainda no sentido da adequação do sobrestamento do feito em sede de recurso extraordinário no órgão a quo, a fim de reanálise do feito à luz da tese a ser fixada no Tema 1118 RG, vide precedentes da Primeira e da Segunda Turmas do STF:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RE Nº 1.298.647-RG/SP (TEMA RG Nº 1.118). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS PELA PRESTADORA DE SERVIÇOS: ÔNUS DA PROVA. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. A Justiça do Trabalho, na origem, determinou o sobrestamento de recurso extraordinário, ante o reconhecimento da repercussão geral no RE nº 1.298.647-RG/SP (Tema RG nº 1.118), relativo ao ônus da prova na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas por prestadora de serviços. 2. Não há, portanto, situação de usurpação de competência, nem mesmo descumprimento de decisão ou de enunciado de Súmula Vinculante deste Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl nº 51341-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 7/11/22).  



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. TERCEIRIZAÇÃO. TST. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO. ÔNUS DE PROVA DA CULPA IN VIGILANDO DA ADMINISTRAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. SOBRESTAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.118 (RE 1.298.647). MEDIDA CORRETA. PERFEITA ADEQUAÇÃO DA CONTROVÉRSIA À DESCRIÇÃO DO TEMA QUE AINDA PENDE DE JULGAMENTO. ART. 1.030, III, DO CPC. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 2. A via reclamatória adquiriu especial relevo no atual CPC, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro, tendo o Código passado a prever o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV). 3. In casu, a controvérsia principal do processo de origem diz respeito à existência ou não de ônus da Administração Pública na demonstração da efetiva fiscalização do contrato firmado, com vistas a afastar a culpa in vigilando pelo inadimplemento de verbas trabalhistas. 4. Verifica-se, destarte, uma perfeita adequação do caso em tela à descrição do Tema 1.118 da sistemática da repercussão geral, admitido pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal com o objetivo de dirimir controvérsia surgida a partir da aplicação do Tema-RG 246 aos casos concretos. Neste cenário, revela-se correta, à luz do art. 1.030, III, do CPC, a providência adotada pelo TST de sobrestar o recurso extraordinário na origem até o julgamento do recurso paradigma no âmbito desta Suprema Corte. Precedentes. 5. Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 44.600-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 27/10/22). 



    Não desconheço que o inciso III do art. 989 do CPC prescreve que, “[a]o despachar a reclamação, o relator […] determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação”.



    No ponto, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente  procedente a presente reclamação para determinar o sobrestamento do processo nº 16569-26.2018.5.16.0018, perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa, observados os precedentes obrigatórios.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente